Tribunal: STF
Processo: HC 261611
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.001.341/GO, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO DE CABOS DE TELEFONIA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PREJUÍZO À COLETIVIDADE, REITERAÇÃO NA PRÁTICA CRIMINOSA E DELITO PRATICADO NA FORMA QUALIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Este Tribunal, em precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção, baseados não só no princípio da insignificância, mas também nos princípios da fragmentariedade e da intervenção mínima, tem admitido o afastamento da tipicidade material para os delitos de furto, desde que observados a mínima ofensividade da conduta do agente, a inexistência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.



    2. O furto de cabos de telefonia, de cabos elétricos ou de internet de propriedade de concessionárias prestadoras de serviço público não preenche os requisitos necessários à incidência do princípio da insignificância, pois a ação criminosa provoca considerável prejuízo à coletividade. Ainda que a coisa furtada apresente pequeno valor econômico em relação ao patrimônio da vítima, é inegável o prejuízo a serviço público essencial à população, o qual pode se estender por longo período de tempo. Precedentes.



    3. A existência de maus antecedentes, reincidência e o fato de ter sido o delito praticado na forma qualificada (concurso de agentes), reforçam a compreensão de maior reprovabilidade da conduta, o que afasta a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância.



    4. Apesar de ser a pena ser inferior a 4 anos de reclusão, não verifico ilegalidade na fixação do regime inicial semiaberto, o qual, inclusive, é benéfico ao paciente, já que, diante da existência de circunstância judicial negativa (antecedentes), e da reincidência do paciente, seria cabível até mesmo a fixação do regime inicial fechado.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento (doc. 7).  



    Nesta impetração, a defesa alega:  



    No caso sob exame, deixou-se de reconhecer a atipicidade da conduta praticada pelo paciente, mesmo diante da inconteste inexpressividade da lesão provocada, consistente no furto de fios de telefonia avaliados em R$ 200,00 (duzentos reais). Tal quantia, além de ser irrisória em termos absolutos, torna-se ainda mais desproporcional quando comparada ao vultoso patrimônio da empresa vítima, de porte nacional, de modo que não se pode cogitar em prejuízo relevante ou capaz de justificar a persecução penal.



    Ademais, a conduta em análise não envolveu violência ou grave ameaça, circunstância que reforça o reduzido grau de reprovabilidade da ação e sua mínima ofensividade social.



    Nesse ponto, é de se lembrar que, segundo a orientação consolidada dos Tribunais Superiores, a aplicação do princípio da insignificância exige a presença cumulativa de quatro requisitos: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a ausência de periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Todos esses pressupostos estão claramente preenchidos no caso em apreço.



    Ressalte-se, ainda, que não merece guarida a tese de que a conduta teria causado prejuízo à coletividade, sob o argumento de comprometimento na prestação do serviço de telefonia. Ora, ainda que se admita eventual impacto pontual, trata-se de dano ínfimo e irrelevante diante da capacidade econômica da empresa e da quantidade de usuários atendidos, não se configurando prejuízo social efetivo.



    No mais, o fato do crime ter sido praticado por mais de uma agente não torna a conduta ou o valor da res mais relevante, pois, repita-se, a lesão provocada é inexpressiva, ainda que provocada por mais de uma agente. Sendo cabível a aplicação do princípio da bagatela no caso concreto.



    No que diz respeito à reincidência, importa ressaltar que no julgamento do HC 123.108, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a reincidência do agente, não impede que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz do caso concreto. Portanto, ainda que existente eventual histórico criminal do paciente, tal circunstância não constitui óbice absoluto à incidência do princípio da bagatela [...]. (Doc. 1, p. 4).



    Ao final, requer:



    [...] seja RECEBIDO e CONHECIDO o presente writ, a fim de, aplicar princípio da insignificância da conduta do paciente, e consequentemente, absolvê-lo.



    Caso não seja esse o entendimento dessa c. Corte Constitucional, requer-se a concessão da ordem de ofício, em razão da evidente teratologia de decisão ora atacada.



    Esta petição vem acompanhada de cópia integral dos autos, razão pela qual se requer a dispensa de requisição de informações (doc. 1, p. 8).



    É o relatório. Decido.  



    No caso sob exame, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, com base nos fundamentos apresentados pelas instâncias ordinárias, concluiu que a multirreincidência específica e os maus antecedentes do acusado impedem a aplicação do princípio da insignificância. Veja-se:



    A despeito dos argumentos apresentados pela combativa Defensoria Pública nesta insurreição, o recurso não merece prosperar.



    Busca-se, como relatado, o reconhecimento da atipicidade material do delito de furto qualificado, em razão da aplicação ao caso do princípio da insignificância.



    Debruçando-se sobre o tema, este Tribunal, em precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção, baseados não só no princípio da insignificância, mas também nos princípios da fragmentariedade e da intervenção mínima – segundo os quais o Direito Penal deve atuar somente nos casos em que a conduta gerar lesão de certa gravidade ao bem jurídico –, tem admitido o afastamento da tipicidade material para os delitos de furto.



    O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, no julgamento do Habeas Corpus n. 98.152/MG, de relatoria do Ministro Celso de Mello, fixou alguns parâmetros para se aferir o relevo material da tipicidade penal.



    [...]



    Somado a isso, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento dos EREsp n. 221.999/RS, estabeleceu a tese de que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, o aplicador do direito verificar que a medida é socialmente recomendável.



    Na hipótese, destaco os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para manter o afastamento do princípio da insignificância ao caso (e-STJ fls. 641/644 - destaquei):



    [...]



    O princípio da insignificância, também denominado princípio da bagatela, embora não previsto expressamente em lei, possui aplicação amplamente reconhecida pela doutrina e pela jurisprudência pátria. Sua finalidade é excluir a tipicidade material da conduta, nos casos em que a ofensividade ao bem jurídico tutelado é mínima, tornando a intervenção penal desnecessária.



    Esse postulado decorre dos princípios da fragmentariedade e da intervenção mínima do Direito Penal, segundo os quais a sanção penal deve recair apenas sobre condutas que causem prejuízo relevante ao titular do bem jurídico ou à sociedade. Dessa forma, se a lesão for insignificante, não há que se falar em tipicidade penal, pois a atuação estatal deve restringir-se aos casos em que os demais ramos do direito se mostram insuficientes para coibir a conduta.



    Para que se configure a tipicidade penal, não basta que a conduta do agente se amolde formalmente ao tipo penal, sendo necessário que a lesão ao bem jurídico seja relevante sob o aspecto material. Assim, além da adequação típica estrita, exige-se um grau mínimo de lesividade, pois a sanção penal deve ser reservada a fatos que realmente afetem a ordem jurídica e social.



    O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou quatro requisitos essenciais para a aplicação do princípio da insignificância, a saber: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) ausência de periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada:



    [...]



    No caso concreto, ao contrário do alegado pela defesa, a conduta do acusado revela elevado desvalor, não se verificando um grau reduzido de reprovabilidade que justifique a aplicação do princípio da insignificância.



    Isso porque, o valor do bem subtraído – 40 metros de fio telefônico de cobre, estimados em R$ 200,00 (duzentos reais), conforme laudo de exame pericial de avaliação econômica indireta do objeto (mov. 3, arq. 1, fls. 154/155), não pode ser considerado ínfimo, pois extrapola 20% (vinte por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (R$ 937,00), afastando a tese de inexpressividade da lesão ao bem jurídico.



    Além disso, ao analisar os antecedentes criminais do apelante (mov. 138), verifico que, à época dos fatos, ele já possuía três condenações transitadas em julgado, todas pelo crime de furto. A contumácia delitiva evidencia um maior grau de reprovabilidade e demonstra que a sanção penal se faz necessária para a repressão e prevenção da conduta, afastando a irrelevância penal do fato.



    Somam-se a isso as circunstâncias do delito, notadamente o concurso de pessoas, o que reforça a reprovabilidade da conduta. Assim, considerando a multirreincidência do acusado, o valor do prejuízo e o modo de execução do crime, não há como reconhecer a bagatela.



    Nesse sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é firme ao afastar o princípio da insignificância quando evidenciada a habitualidade delitiva do agente e a reprovabilidade de sua conduta:



    [...]



    Portanto, não se verifica a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social, o reduzido grau de reprovabilidade ou a inexpressividade da lesão jurídica – requisitos indispensáveis para a aplicação do princípio da insignificância.



    Dessa forma, afasta-se a tese defensiva e mantém-se a condenação do acusado pelo crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas.



    [...]



    Conforme se lê na transcrição supra, além da reincidência e dos maus antecedentes, o delito foi praticado na forma qualificada (concurso de agentes), o que reforça a compreensão de maior reprovabilidade da conduta e afasta a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância.



    [...]



    Acrescente-se, ainda, o fato de que o valor dos bens subtraídos é superior a 10% do salário mínimo à época dos fatos e, conforme o entendimento firmado no Tema Repetitivo 1205, a restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância (REsp n. 2.062.375/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 25/10/2023, DJe de 30/10/2023). 



    [...]



    Subsidiariamente, insurge-se a defesa contra o recrudescimento do regime inicial de cumprimento da pena.



    Com efeito, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que é necessária, para a fixação de regime mais gravoso, a apresentação de motivação concreta, fundada nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal ou na reincidência.



    Foi elaborado, então, o enunciado n. 440 da Súmula deste Tribunal, segundo o qual fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito.



    No caso dos autos, apesar de ser a pena ser inferior a 4 anos de reclusão, não verifico ilegalidade na fixação do regime inicial semiaberto, o qual, inclusive, é benéfico ao paciente, já que, diante da existência de circunstância judicial negativa (antecedentes), e da reincidência do paciente, seria cabível até mesmo a fixação do regime inicial fechado.



    [...]



    Assim, não obstante a reincidência e os antecedentes do ora recorrente, de rigor a manutenção do regime semiaberto, sob pena de reformatio in pejus.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 8, pp. 4-8 — grifos meus e no original).



    Com relação à aplicação do princípio da insignificância, registro que, no julgamento do Habeas Corpus — HC 123.108/MG, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, o Plenário do Supremo Tribunal Federal — STF decidiu, por maioria, que a “[...] aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (conglobante), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”. 



    Nessa ocasião, as seguintes teses foram acolhidas: 



    (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do [Código Penal – CP] no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade.



    Entendo, portanto, que a decisão impugnada, do STJ, está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.



    Como se vê, ao analisar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, o acórdão impugnado, após aferir o resultado material da conduta, ressaltou que, “além da reincidência — outras 3 condenações definitivas pelo mesmo crime — e dos maus antecedentes, o delito foi praticado na forma qualificada (concurso de agentes), o que reforça a compreensão de maior reprovabilidade da conduta e afasta a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância”.



    Em minha compreensão, tais elementos, embora não sejam determinantes, devem ser considerados para afastar a incidência do princípio em questão.



    Todavia, ainda que a conduta do paciente não possa ser tida como penalmente irrelevante, a atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite, em hipóteses como a presente, a fixação de regime inicial mais brando — o aberto —, conforme decidido pelo Plenário no julgamento do HC 123.108/MG.



    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:



    Penal. Habeas Corpus substitutivo de revisão criminal. Furto. Aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Ordem concedida de ofício.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.



    2. O Plenário do STF, no julgamento do HC 123.734, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, decidiu que: “(i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade (...)”.



    3. Não obstante a reincidência, o reduzido grau de reprovabilidade da conduta (furto de celular avaliado em R$ 60,00, posteriormente devolvido à vítima) justifica o afastamento do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, aplicando-se o regime aberto.



    4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para conceder o regime aberto (HC 141.375/MG, Redator do acórdão o Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29/10/2018).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESTAQUE PARA JULGAMENTO EM AMBIENTE PRESENCIAL. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE A RECOMENDAR A RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL. RECORRENTE CONDENADO PELA TENTATIVA DE FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REPROVABILIDADE E OFENSIVIDADE DA CONDUTA DO AGENTE. REITERAÇÃO CRIMINOSA. REINCIDÊNCIA. RHC PARCIALMENTE PROVIDO APENAS QUANTO AO REGIME PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. […] II – O acórdão recorrido está em perfeita sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Com efeito, ao analisarem a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, as instâncias antecedentes, após aferirem o resultado material da conduta, ressaltaram a reincidência específica do agente (por duas vezes), além de outra condenação transitada em julgado por porte ilegal de arma de fogo, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados para impedir a incidência do princípio em questão. Precedentes. III – Em homenagem à atual corrente jurisprudencial desta Suprema Corte, é de se concluir que, apesar de não ser o caso de incidência do princípio da insignificância, o caso comporta parcial provimento do recurso, apenas quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, que deverá ser o aberto, nos termos do que decidido pelo Plenário no HC 123.108/MG. IV – Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 191.022 AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3/2/2020).



    Não bastasse, mesmo nas hipóteses de contumácia delitiva ou reincidência, a Primeira Turma do STF tem admitido a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, quando verificar-se que, no caso concreto, tal medida é suficiente e adequada para a prevenção e repressão do crime.



    Com essa orientação, cito os seguintes julgados proferidos em casos análogos:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REPROVABILIDADE E OFENSIVIDADE DA CONDUTA DO AGENTE. REITERAÇÃO CRIMINOSA. MULTIRREINCIDÊNCIA. HIPÓTESE DE NÃO APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA QUE PERMITE A SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O acórdão impugnado está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Com efeito, ao analisarem a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, as instâncias antecedentes, após aferirem o resultado material da conduta, ressaltaram a multirreincidência específica do agente, elemento que, embora não determinante, deve ser considerado para impedir a incidência do princípio em questão.



    II – Ainda que a conduta do acusado não possa ser considerada um irrelevante penal, a atual corrente jurisprudencial desta Suprema Corte possibilita, em casos como tais, que seja fixado o regime inicial mais brando, o aberto, nos termos do que decidido pelo Tribunal Pleno no HC 123.108/MG, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso. Porém, no julgamento da apelação, o Tribunal de Justiça local já concedeu, de ofício, o regime prisional aberto ao paciente, mas manteve a proibição de substituir a pena privativa de liberdade por sanção restritiva de direitos.



    III – A Primeira Turma desta Suprema Corte tem admitido a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, quando verificar-se que, no caso concreto, tal medida é suficiente e adequada para a prevenção e repressão do crime.



    IV – O caso sob exame possui peculiaridades que afastam a aplicação de tal orientação jurisprudencial. Primeiro, pelo fato de o paciente também já ter sido condenado por crime de roubo, ou seja, delito contra o patrimônio praticado mediante violência ou grave ameaça. Segundo, porque a reprimenda corporal fixada na ação penal sob análise é de 4 anos e 1 mês de reclusão, incidindo, pois, o óbice previsto no art. 44, I, do Código Penal.



    V – Agravo regimental improvido (HC 234.918 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DE CONDUTA EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA E DOS MAUS ANTECEDENTES. IMPOSIÇÃO QUE ESTÁ EM DESACORDO COM A QUANTIDADE DE PENA APLICADA. DESPROPORCIONALIDADE AJUSTADA PARA QUE POSSIBILITE AO RÉU O INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO, BEM COMO A SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (RHC 192.502 AgR-segundo/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/1/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE DANO DIRETO OU INDIRETO A UNIDADES DE CONSERVAÇÃO. ART. 40 DA LEI 9.605/1998. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REPRIMENDA ESTATAL ADEQUADA E SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO (HC 188.693 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17/9/2020).



    Penal. Habeas Corpus substitutivo de revisão criminal. Furto tentado. Aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Ordem concedida de ofício.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.



    2. O Plenário do STF, no julgamento do HC 123.734, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, decidiu que: “(i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade (...)”.



    3. Não obstante a reincidência, o reduzido grau de reprovabilidade da conduta (tentativa de furto de 6 unidades de salame avaliados em R$ 135,26) justifica a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, tal como decidido no HC 137.217, Redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes.



    4. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da execução penal (HC 142.083/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17/10/2018). 



    HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERÂNCIA DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CONCESSÃO DE OFÍCIO.



    1. A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016).



    2. Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes.



    3. A aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal.



    4. Não se mostra possível acatar a tese de atipicidade material da conduta, pois não há como afastar o elevado nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, ainda mais considerando os registros do Tribunal local dando conta de que o réu possui diversos registros criminais, ostentando, inclusive, uma condenação com trânsito em julgado por delito de natureza patrimonial, o que desautoriza a aplicação do princípio da insignificância, na linha da jurisprudência desta CORTE.



    5. Quanto ao modo de cumprimento da reprimenda penal, há quadro de constrangimento ilegal a ser corrigido de ofício. A imposição do regime inicial semiaberto, com arrimo na reincidência, parece colidir com a proporcionalidade na escolha do regime que melhor se coadune com as circunstâncias da conduta de furto de bem pertencente a estabelecimento comercial, avaliado em R$ 31,20 (trinta e um reais e vinte centavos). Acrescente-se que as circunstâncias judiciais são favoráveis, razão por que a pena-base fora estabelecida no mínimo legal (cf. HC 123.533, Tribunal Pleno, Rel. Min. ROBERTO BARROSO), de modo que a conversão da reprimenda corporal por restritivas de direito melhor se amolda à espécie.



    6. Ordem de Habeas Corpus concedida, de ofício, para converter a pena corporal em sanções restritivas de direito, cabendo ao Juízo de origem fixar as condições das penas substitutivas (HC 137.217/MG, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23/11/2018).



    No caso concreto, o paciente foi condenado à pena de 2 anos, 5 meses e 17 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, do CP), sem a possibilidade de substituição da reprimenda corporal por sanções restritivas de direitos, em razão da reincidência (doc. 6, pp. 114-122).



    O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás negou provimento à apelação defensiva, mas, de ofício, abrandou o regime prisional para o semiaberto (doc. 6, pp. 211-219).



    Ante o exposto, concedo a ordem, de ofício, tão somente para fixar o regime prisional aberto e possibilitar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a ser estabelecida pelo juízo da execução competente (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Atribua-se a esta decisão força de ofício/mandado.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator